Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE – CÔMPUTO DO TEMPO RESPECTIVO PARA FINS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei Complementar no 840/2011 que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê em seu artigo 165, III, a, que são considerados como de efetivo exercício, os períodos de férias, as ausências previstas no art. 62, e a licença maternidade ou paternidade.
2. De outro giro, o mesmo regramento trata das hipóteses de suspensão do estágio probatório em seu art. 27 que reza:
“Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer:
I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162;
II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
3. In casu, a autora narrou que é servidora efetiva da Secretaria de Administração Penitenciária (policial penal), e que no curso do período de seu estágio probatório gozou de 6 meses de licença-maternidade e que tal período não foi computado pela Administração na contagem do estágio probatório. Ajuizou esta ação em que pretende ver o período da licença considerado para aquele período de avaliação, assim como seja declarada a sua estabilidade no cargo que ocupa.
4. A análise dos autos revela que a magistrada de origem aplicou corretamente os dispositivos legais ao caso concreto ao julgar parcialmente procedente os pedidos e determinar que o requerido compute o período de 6 meses do gozo da licença maternidade na contagem do período de estágio probatório da autora, para todos seus efeitos, excepcionada a almejada declaração de estabilidade.
5. De se ver que o estatuto dos servidores do Distrito Federal não contempla entre as hipóteses de suspensão do estágio probatório, o gozo de licença-maternidade. Assim, não pode a Administração, de per si, adotar interpretação extensiva e restringir direito do administrado, onde o legislador assim não fez.
6. Nesse sentido, cito precedentes tanto deste Tribunal, acórdão no 1331085, relatora Gislene Pinheiro, publicado no DJE em 20/04/2021, quanto das Turmas Recursais, acórdão no 1088027, Relator Almir Andrade de Freitas, publicado no DJE em 16/04/2018.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.